Tribunal: TJES
Processo: 0025811-52.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025811-52.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON LUIZ COSTA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025811-25.2004.8.08.0024

APTE:

GILSON LUIZ COSTA

APDO:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Todo e qualquer direito ou ação movida em desfavor da União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, prescreve em 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, independentemente da natureza da relação jurídica.

2.

Hipótese
da ocorrência do trânsito em julgado

em
27/04/2010
,
sendo apresentado cumprimento de sentença em
abril de 2018
.
Inafastável a prescrição
declarada
.

3
.

Recurso
des
provido
.

4.

Majoração de honorários advocatícios em R$300,00 (trezentos reais), suspensa a exigibilidade. Beneficiário da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025811-52.2004.8.08.0024

APTE:

LUIZ GERALDO LIRA

APDO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, cuidam-se os autos em aferir a juridicidade que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva do apelante.

Depreende-se dos autos que o autor, ora apelante,
ajuizou a lide com o intuito de perceber devolução de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, pelo
IPAMV
e incidentes sobre quantia abarcada por isenção
.

A sentença de parcial procedência foi confirmada em sede de remessa necessária. Certificado o trânsito em julgado pela Secretaria desta Colenda Câmara em abril de 2010, desceram os autos à origem e intimada a parte interessada em abril de 2011 “
para tomar ciência da descida dos autos e requerer o que entender (em) de direito no prazo de lei
”, permanecendo silente, o que se verifica pela Certidão de fl.209, verso.

Entretanto, em abril de 2018, o demandante/apelante apresentou pedido de desarquivamento dos autos, seguido de cálculos de liquidação em dezembro de 2019, formulando requerimento de homologação e expedição de RPV, cuja prescrição foi declarada pelo Juízo singular, por acolhimento da questão prejudicial que foi apresentada em impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela Autarquia acionada, ante o lapso temporal transcorrido entre o trânsito em julgado e o protocolo da execução.

Nas suas razões,
o Apelante, às fl.
240/241
, em
breve
síntese,
aduz
que
inexiste prescrição ao caso em tela,
eis que
não fora intimado
da ocorrência de
trânsito em julgado
, do
arquivamento dos autos
para que impulsionasse o feito

e que a
petição de fl.217 refere-se ao início da execução para posterior homologação de cálculos
, requerendo, sob tais argumentos, a modificação do entendimento externado pelo juízo na origem.

Pois bem.

Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil.

A prescrição tem como fundamentos a pacificação social e a segurança jurídica, eis que se não houvesse prazo para o titular do direito exercer a sua pretensão, todas as relações jurídicas seriam sempre marcadas pela incerteza e instabilidade, porquanto poderiam ser questionadas a qualquer tempo.

Em relação à Fazenda Pública, é indubitável que todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor prescrevem em 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
1
, o qual também é aplicado às autarquias por força do art. 2º do Decreto Federal nº 4.597/42.

Os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que o prazo prescricional da pretensão executória em desfavor da Fazenda Pública é idêntico ao prazo prescricional da pretensão cognitiva e dele independente, tanto que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 150, segundo a qual:

Súmula 150

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Nesse mesmo sentido,
o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
Conforme inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150/STJ,
o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória
, ato do qual se originou o direito
”
(AgInt no REsp 1670417/PE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021, STJ).

In casu,
como relatado, a
decisão monocrática, proferida em fl.201/207,
transitou em julgado em
27/04/2010
, data a partir da qual deve-se contar o lapso prescricional de 5 (cinco), anos, razão pela qual
o direito à
execução do direito
pleiteado em cumprimento de sentença
findou em
abril de 2015, conforme
art. 1º, Dec. nº 20.910/1932.

Logo,
a despeito do inconformismo d
o
apelante,
não há como afastar o reconhecimento da prescrição
.

Pelo exposto,
e sem mais delongas,
conheço do recurso e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

H
onorários sucumbenciais
majorados em R$300,00 (trezentos reais)
, a teor do art. 85, §11 do CPC, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
[...] as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.